Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO FACULTATIVA. PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADA. LEGALIDADE.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.2. Se a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Consoante a regra ordinária estabelecida no artigo373do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito. 3.1. Ausente a comprovação da irregularidade alegada pelo autor no que se refere à aplicação da taxa de juros prevista no contrato pactuado, não se mostra possível a intervenção do Judiciário no acordo livremente firmado entre as partes que estipulou expressamente o valor de cada parcela mensal, as taxas de juros aplicáveis e o valor total a ser pago ao final da operação.
4. De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (N)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958). 5.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas.
6. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [N]os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972). 6.1. Constatado que houve expressa anuência do devedor à opção de contratação do seguro de proteção financeira, carece de amparo a tese de abusividade da exigência de pagamento do respectivo prêmio e alegação de venda casada.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.